Tribunal: TJBA
Processo: 0700073-12.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0700073-12.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Epifanio Araujo Ltda e outros (2) Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado em execução fiscal. O embargante alega omissões e contradições no julgado, além de erro material na ementa (troca do nome do apelante), sustentando que tais vícios comprometeriam a completude do acórdão e o pré-questionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, bem como se seria necessária manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de pré-questionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem função restrita, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem possibilitar rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a inércia da Fazenda, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ e reconhecendo a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de causas interruptivas válidas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin). 5. As alegadas omissões e contradições não se verificam, pois a decisão enfrentou de forma clara e coerente as questões relevantes, fundamentando-se na jurisprudência consolidada sobre a matéria. 6. O erro material apontado (identificação incorreta do apelante) não afeta o conteúdo decisório e pode ser corrigido de ofício, sem efeito modificativo. 7. Quanto ao pré-questionamento, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessário o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados, bastando que o tema jurídico tenha sido analisado de modo suficiente (AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão.” “Erro material na ementa sem reflexo sobre o conteúdo decisório pode ser corrigido de ofício, sem efeitos modificativos.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/05/2021; Súmula 106/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 84833544 opostos ao ACÓRDÃO da Apelação nº 0700073-12.1996.8.05.0080 em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado, EPIFÂNIO ARAÚJO LTDA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, Salvador de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça